Tribunal: TJMT
Processo: 1001514-06.2019.8.11.0007
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001514-06.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
MULTA
ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL –
LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO
– DEVIDO PROCESSO LEGAL – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

2. Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.

(RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/8/2020).

3. Dá análise do processo administrativo, nota-se que foi observado os princípios da ampla defesa e do contraditório.

4. Constata-se, também, que, foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, as quais apresentaram com clareza o motivo da aplicação das sanções, não tendo que se falar em ausência de motivação, uma vez que, em todos os procedimentos administrativos foram constatados pelo órgão de Proteção ao Consumidor à ocorrência de infração às leis consumeristas praticadas pelo Fornecedor.

5. Desse modo, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, a reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra sentença proferida pelo Juízo da

3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, M.M. JANAINA REBUCCI DEZANETTI, nos autos dos Embargos à Execução no
1001514-06.2019.8.11.0007
movida por
MAGAZINE LUIZA S/A
, que julgou procedente a pretensão inicial, para declarar a nulidade do processo administrativo n. 0116-000.432-7 e consequentemente a CDA originada da multa aplicada no bojo daquele feito, qual seja, CDA n. 67/2017.

Condenou, ainda, o Município Embargado no importe de 8% (oito por cento) do valor da multa ora impugnada, nos termos do inciso II, do §3o, do art. 85, do CPC, bem como à restituição de custas processuais à Embargante.

No recurso, o Apelante afirma que não ocorreu qualquer irregularidade durante o procedimento administrativo, posto que todos foram devidamente notificados, bem como produziram suas devidas defesas.

Aduz que foram dadas todas as garantias constitucionais de defesa a parte reclamada, no entanto, optou por não comparecer à audiência de conciliação realizada, apesar de devidamente intimada para tanto, razão pela qual não houve cerceamento de defesa.

Aduz que o PROCON é competente para a aplicação da multa administrativa consagrada no art. 56 do CDC, bem como que a reparação da falha na prestação do serviço realizada pela empresa não possui o condão de a afastar.

Assevera ainda que a aplicação da sanção administrativa não se confunde com a sanção civil.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento da presente Apelação em todos os seus termos, para reformar a r. sentença “a quo”, revogando a Sentença de piso como medida restauradora da mais absoluta justiça, bem como determinar o prosseguimento do feito.

Contrarrazões à apelação apresentada pelo apelado em id. 44099972.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta por
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para declarar a nulidade do processo administrativo n. 0116-000.432-7 e consequentemente a CDA originada da multa aplicada no bojo daquele feito, qual seja, CDA n. 67/2017. Condenou, ainda, o Município Embargado no importe de 8% (oito por cento) do valor da multa ora impugnada, nos termos do inciso II, do §3o, do art. 85, do CPC, bem como à restituição de custas processuais à Embargante.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a MAGAZINE LUIZA S/A ajuizou Embargos à Execução Fiscal em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, visando discutir e desconstituir a multa aplicada pelo PROCON, no montante de R$ 15.313,53 (quinze mil trezentos e treze reais e cinquenta e três centavos), a título da Certidão de Dívida Ativa no 67/2017, apurado mediante o procedimento administrativo F.A. no 0116-000.432-7.

Em síntese, relatou que o processo administrativo decorreu da informação realizada por um consumidor que adquiriu uma a impressora HP Officejet 7612, pelo valor de R$ 961,84 (novecentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos) numa das lojas do embargante e, em razão de vícios supostamente de fábrica, entrou em contato com a empresa responsável pela fabricação do item que prontamente resgatou o produto para avaliação, e posteriormente, foi encaminhada carta de negativa de amparo ao reclamante, juntamente às conclusões técnicas, justificando tal posicionamento em razão da constatação de mau uso/uso incorreto do produto pelo consumidor.

Após impugnação aos embargos, sobreveio sentença, que julgou procedente o pleito inicial, tendo o Magistrado de 1a instância, entendido que houve o cerceamento de defesa da Embargante/Apelada em sede administrativa, e ainda, que a via administrativa não se mostra adequada à realização de prova pericial, pelo que, o processo deveria ter sido encerrado sem a resolução do mérito, remetendo-se as partes para a via administrativa.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

“Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei no 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”

Do mesmo modo estabelece o artigo 4o, III do supracitado dispositivo legal:

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.”

Por outro lado, para que se aplique sanções administrativas o Procon necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Desse modo, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Sobre o princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23a ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Partindo dessas premissas, passo a analisar se os atos que levaram à aplicação da multa pelo Procon foram devidamente motivados.

Cumpre ressaltar que tanto os atos administrativos, quanto a certidão da dívida ativa gozam de presunção de liquidez e certeza, podendo ser ilididos, mediante prova inequívoca, a cargo do executado, ora apelado, conforme disposto no artigo 3o da Lei 6.830/80, o que ocorreu na espécie.

Outrossim, é cediço que, em regra, não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade.

A respeito, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade.

(N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

Com efeito, a regra não é absoluta, uma vez que a Administração Pública deve se pautar aos princípios da legalidade e impessoalidade, nos termos do art. 37,
caput ̧
da Constituição Federal.

Denota-se do processo administrativo F.A. no 0116-000.432-7, que no dia 10/02/2016, a senhora Joiscy Mayara Silva Alecrim noticiou ao Procon que adquiriu uma impressora HP OfficeJet 7612, com vícios de fabricação, consistindo em derramamento das tintas do cartucho na impressora, motivo pelo qual, entrou em contato com a Reclamada, que recolheu o produto e dias após informou que o problema não era coberto pela garantia (ID. 44095996 - Pág. 2).

Foi designada audiência de conciliação para o dia 18/04/2016 (Id. 44095996 - Pág. 17).

No processo administrativo, a fabricante informou que o produto foi analisado e não reparado, pois os defeitos apresentados são resultado de acidente, má utilização ou outras causas externas (ID. 44095996 - Pág. 20).

Devidamente intimada acerca da audiência, a reclamada, ora Apelada, se manifestou informando que “o aparelho da reclamante não possui perfil de troca, haja visto que, conforme laudo emitido pela assistência técnica autorizada, o mesmo apresentou características de mau uso.” (Id. 44095996 - Pág. 26-27)

A audiência de conciliação foi realizada no dia 18/04/2016, sem a presença da parte reclamada/Magazine Luiza S/A (Id. 44095996 - Pág. 35).

No dia 05/05/2016, foi proferida decisão administrativa aplicando multa em desfavor de MAGAZINE LUIZA S/A arbitrada no valor de 408 (quatrocentos e oito) UPFM (Unidade Padrão Fiscal Municipal), assim, perfazendo a multa a importância de R$ 11.742,24 (onze mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos). Não sendo apresentado recurso administrativo.

Contudo, diante da análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que fora oportunizado à empresa Apelada/Embargante manifestar em todas as fases do procedimento, ou seja,
foi observado os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Constata-se, também, que, foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, as quais apresentaram com clareza o motivo da aplicação das sanções,
não tendo que se falar em ausência de motivação, uma vez que, no procedimento administrativo foi constatado pelo órgão de Proteção ao Consumidor à ocorrência de infração às leis consumeristas praticadas pelo Fornecedor.

Desse modo, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos, as multas administrativas devem ser aplicadas/mantidas, inclusive no caso em que a reclamação foi atendida e/ou foi firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, como no caso dos autos, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica pelo Fornecedor.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente contra decisão supostamente ilegal proferida pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária e Justiça do Estado de Goiás e pela Superintendente do Procon-GO, que, sem antes realizar perícia e analisar acordo celebrado entre a consumidora reclamante e a empresa, a esta cominaram multa por atraso na prestação de serviço de reparo em veículo automotor.

2. O Tribunal
a quo
denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384). Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.

3. Quanto à alegação de que era necessária a produção de prova pericial para demonstrar se o veículo apresentava ou não vício de fabricação, o Tribunal de origem entendeu "ser desnecessária a perícia, pois a questão versada no processo administrativo que culminou com a multa é facilmente comprovada por prova documental" (fl. 383).

4. Por fim, destaque-se que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória.

5. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.

9. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
13/12/2016,
DJe
28/8/2020
). [Destaquei].

Portanto, nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo,
não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada
, motivo pelo qual, a sentença merece ser reformada.

Ademais, o valor da multa não afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade, uma vez que o Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal no 1001514-06.2019.8.11.0007, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021